Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-64.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008846-64.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA DA SILVA MAZZONI DECISÃO Cuida-se de pedido de intimação do Distrito Federal, declinado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 24975351), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o trânsito em julgado do acórdão proferido nos presentes embargos do devedor (certidão de ID: 11389601 - Pág. 24), pugnando, ainda, pela fixação dos honorários da execução nesta fase, além da expedição da competente requisição de pequeno valor. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que o v. acórdão de ID: 11389554 condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do art. 535 do novo CPC, a Fazenda Pública distrital deve ser intimada. Lado outro, no tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente/embargado. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Ademais, conquanto o ora exequente aponte julgado do STF a respeito da fixação de honorários nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública e que versem sobre obrigações de pequeno valor, o referido precedente (RE 551896 AgR) não se refere à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de ID: 24975351. Intime-se o ente distrital, na forma do art. 535 do novo CPC. Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador